Tribunal: TJMT
Processo: 1007469-96.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007469-96.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DOUGLAS FAGUNDES DE OLIVEIRA - CPF: 000.373.911-27 (RECORRENTE), ALBERTO ANDRE LASCH - CPF: 469.622.200-49 (ADVOGADO), maria acessorios e importados (RECORRIDO), LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO - CPF: 111.166.761-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1007469-96.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Douglas Fagundes de Oliveira

Recorrido(s):

Maria Acessórios e Importados

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de abril de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE APARELHO TABLET 8GB. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANTE AS INFORMAÇÕES INCORRETAS QUANTO A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MEMORIA DE 32GB. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS DANOS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS QUE INCUMBIA AO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (Lei nº 9.099/95, art. 6º).

3. No presente caso o Autor alega que em 19/01/2020 adquiriu junto a ré aparelho eletrônico – Tablet, cor preta, marca Hyundai Maestro Tab HDT – 7427GH, LCD “7” polegadas, 8 Gigas byte e que havia sido informado que a capacidade do aparelho expandia até 32gb, com a inserção de cartão de memória. No entanto, ao chegar em casa não conseguiu realizar as transferências dos aplicativos para o cartão de memória, muito menos no aparelho que só conseguia armazenar 8gb. Que no dia seguinte foi até a loja para tentar resolver administrativamente o problema sem sucesso.

4. A Requerida em sede de contestação, nega os fatos, informando que havia deixado claro ao Autor que a capacidade de armazenamento era apenas de 8gb e caso o aparelho fosse utilizado para baixar arquivos seria necessário adquirir o tablete com 64gb, o que foi recusado pelo Autor.

5. Da análise dos autos, consta do id 81204457 que o aparelho tablet foi avaliado por um técnico em 20/01/2020, não apresentando qualquer defeito. Ademais, a Requerida nega que tenha informado a possibilidade de utilização do cartão de memória de 32gb. Assim era imprescindível que o Autor produzisse prova a respeito deste fato, ônus que não se desincumbiu.

6. Inexistindo prova mínima dos fatos constitutivos de direito do autor, de que tenha suportado constrangimentos, a sentença de improcedência deve ser mantida.

7. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“
Aos autos, este Juízo entende que
não há todos os documentos essenciais para elucidar os fatos
, isto é, os indispensáveis para a propositura da ação, como provas as quais comprovem que houve o ato ilícito, visto que não acostas aos autos provas de que havia a falha no produto, apenas informações sobre o mesmo, não há qualquer documento nos autos que elucidam tais fatos, sendo que é de seu dever demonstrar que o produto não realizou a ação de instalar aplicativos por meio do catão de memória adquirido (id. 29936816, pg.02), não corrobora com a comprovação da suposta ilicitude, não havendo previsibilidade de que houve ato ilícito, muito menos defeito no objeto. Outrossim, é curioso o argumento de defeito, sendo que nos documentos acostados há inspeção realizada por um suposto técnico do estabelecimento (id. 43895794). Logo, não há indícios de prova mínima do ato ilícito.”.

8. A sentença que julgou improcedente a pretensão formulada na inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021